Tribunal: CARF
Processo: 10820.901007/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.901007/2013-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.666 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
VW RIZZO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/09/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, o recurso voluntário não pode ser provido.
Direito creditório que não se reconhece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo
o direito creditório em litígio e não homologando as compensações intentadas, mantendo, pois, o
quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-004.663, de 16 de
junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10820.901008/2013-18, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente o conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e
2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.901007/2013-73
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

Trata-se de decisão da DRJ que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório da DRF, que indeferira a compensação
intentada por “inexistência do crédito”.
Segundo o DD da DRF, “a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente, em diversas preliminares, a nulidade do despacho exarado e, no
mérito, que teria direito ao crédito postulado em face de ter calculado os tributos federais na
forma das exigências da Receita e que, verificando posteriormente seu procedimento, constatou,
em face de “diversas teses em voga” na Justiça, que o valor efetivamente devido seria menor,
nascendo, a partir daí, o indébito reclamado.
Apreciando a MI, a DRJ, depois de afastar todas as preliminares arguidas na
inicial, entendeu “julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, para rejeitar a
preliminar de nulidade do Despacho Decisório e, no mérito, não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações em litígio”.
Cientificada do R. decisum, a recorrente acostou recurso voluntário mantendo a
mesma linha argumentativa exposta por ocasião da MI interposta perante a DRJ.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, a recorrente está corretamente representada e os
demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
Inicialmente, quanto às preliminares suscitadas, adoto, nos termos do artigo 50, § 1o, da
Lei no 9.784/19991, o substancioso voto da decisão a quo que analisou tais matérias:
“Primeiramente cumpre observar que, de acordo com o § 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a
manifestação de inconformidade e o recurso obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN,
relativamente ao débito objeto da compensação.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

No que respeita às hipóteses de nulidade, assim prescreve o art.
59 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por
autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
[...]
O despacho contestado não é nulo, pois não se configura
nenhuma das hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito.
O despacho foi lavrado por autoridade competente – Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do
direito de defesa – é no processo administrativo que esse direito
é exercido. Ressalte-se ainda que não há exigência legal de
intimação do contribuinte previamente à expedição do
Despacho Decisório.
Consoante anotado no Despacho Decisório, a fundamentação
para o indeferimento do pedido de compensação reside no fato
de o valor correspondente ao Darf indicado ter sido
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte
conforme consta do quadro – “utilização dos pagamentos
encontrados para o Darf discriminado no PER/DCOMP”.
No processamento eletrônico, tal constatação foi feita com base
nos dados contidos no Darf confrontados com as informações
prestadas em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF).
O enquadramento legal também foi devidamente especificado,
contendo as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e da
Lei no 9.430, de 1996, pertinentes às regras de restituição e
compensação de tributos.
Portanto, estando presentes os elementos que fundamentam o
Despacho Decisório, afastada a hipótese de cerceamento do
direito de defesa do contribuinte, deve ser rejeitada a
preliminar de nulidade”.
Preliminares afastadas.
No mérito, como visto, o direito em discussão cinge-se em verificar se procedem as
alegações da recorrente no sentido de que teria calculado e recolhido tributos federais
em valor superior ao que seria efetivamente devido. Para sustentar sua tese alega no RV
que seu crédito se justificaria em face da “utilização de algumas teses tributárias já
decididas nos tribunais superiores” que dariam “razão e legitimidade ao seu
crédito”.
A decisão a quo, ao julgar o pedido, ratificou o DD da DRF/Araçatuba/SP pela
“inexistência do crédito” e “pagamentos (...) integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. Além disso, pontuou
incisivamente que, “na situação dos autos, o manifestante não apresentou
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

nenhuma prova de que, na apuração de IRPJ do período analisado, incluiu
valores indevidamente na base de cálculo relativamente a matérias que já
tenham sido apreciadas no Judiciário de forma favorável aos contribuintes, em
decisões transitadas em julgado.
De seu turno, a recorrente reiterou que, no seu entender a “legislação determina que
sejam aplicadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, inclusive, com a revisão de ofício dos
lançamentos realizados”. Mais, que tais decisões “são aproveitadas a todos,
independentemente do sujeito passivo figurar como parte na ação em que se
originam tais decisões”.
Para prosseguir, no mérito, citando, “como exemplo dessas teses (...) a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do Pis e da Cofins
veiculada pela Lei no 9.718/99”.
E concluir referindo-se ainda à “possibilidade de exclusão do ICMS da base de
cálculo do Pis e da Cofins, de igual modo já julgado pelo Recurso
Extraordinário 240.785”.
O tema é recorrente neste Conselho e trata, basicamente, de analisar pleito de
contribuinte buscando repetir-se de indébito que entende possuir contra a Fazenda
Pública Federal, no caso, representado por possível pagamento a maior que o devido.
Concretamente, como visto atrás, alega a interessada que tal indébito teria surgido em
razão de ter recalculado os tributos federais devidos em face de “utilização de
algumas teses tributárias já decididas nos tribunais superiores” que dariam
“razão e legitimidade ao seu crédito”.
Pois bem, sem adentrar no mérito das citadas “teses tributárias”, algumas elencadas
exemplificativa e genericamente pela recorrente como a “ampliação da base de
cálculo do Pis e da Cofins veiculada pela Lei no 9.718/99” ou a “possibilidade de
exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, de igual modo já julgado pelo
Recurso Extraordinário 240.785”, fato é que, in casu, está-se diante de situação em que
a contribuinte é a autora NESTES autos, ou seja, é ela quem movimenta o processo
visando ver seu pedido analisado e deferido e, nesse cenário, induvidosamente, a ela,
recorrente, cabe o ônus da juntada das provas que dariam suporte ao seu pleito.
É nessa linha a dicção legislativa no âmbito processual, artigo 373, I, do CPC/20152
(artigo 333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19993,
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19724 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20115.

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

5 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova sequer
que a recorrente tenha trazido para embasar seu pleito. Ao contrário, exceto documentos
constitutivos da empresa e da patrona da contribuinte, somente foram juntados dois
Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes e que tratam de aspectos formais de
lançamentos (nulidade), tema já repelido no início deste voto.
Em outro dizer, inexiste um mínimo documento tratando de mostrar quais seriam os
cálculos que a recorrente teria realizado para encontrar determinado valor e qual o novo
cálculo que levaria à apuração de um montante menor e ensejaria o aventado
recolhimento indevido e o consequente indébito arguido.
Não há DIPJ, nem DCTF, nem sua escrituração, sequer uma simples memória de
cálculo, nada! que permita aferir, mesmo que singelamente, como foi atingido o valor
cujo indébito aqui se busca repetir.
Então, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta e, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Não o fazendo, o motivo do
indeferimento permanece e a decisão da DRF, exarada no DD, está correta e se
solidifica.
Porque, na verdade, a recorrente além de não comprovar o erro que aduz e que poderia
alterar o fundamento do despacho decisório, limitou-se a meras alegações (até de forma
exaustiva), nada trazendo para lastrear seus argumentos.
Nessa toada, em tudo aplicável o clássico brocardo jurídico “allegare nihil, et allegatum
non probare paria sunt”, ou, em vernáculo, “alegar e não provar o alegado importa
nada alegar”.
Desse modo, não se safando o autor do ônus de provar o direito alegado, seu pleito se
fragiliza e não pode ser provido.
Concluindo, nem se trata aqui de discutir se as “teses tributárias” arguidas pela
recorrente aplicar-se-iam ou não ao caso em discussão, mas de afastar o pedido
protocolizado em razão de falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Nesse cenário, não se olvide, só se permite compensação de débitos com a utilização de
créditos dotados de liquidez e certeza (art. 170, do CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
E valores incomprovados não possuem estes requisitos!
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. (Acórdão no 103-23579, sessão de 18/09/2008)
Entendimento perfilado com o do STJ:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer elemento novo nem
prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica solidificada, pelo que voto por rejeitar
as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as
compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e
na decisão a quo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra correspondência
com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do RICARF,
reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório em litígio e não homologando as
compensações intentadas, mantendo, pois, o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Redator
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.666 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901007/2013-73

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital